Tribunal: TJMT
Processo: 1021627-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RAI n. 1021627-65.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, aviado por Maria Zuila Cysneiros de Miranda, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, promovida em face de Airbnd Serviços Digitais Ltda. e Crowford Brasil Reguladora de Sinistros Ltda.
Para tal desiderato sustenta que contratou os serviços das agravadas para realizar uma viagem ao Município de Teresina/PI e que no terceiro dia de sua estada, sofreu um grave acidente nas dependências do imóvel conveniado a primeira agravada, por falha na prestação de serviços, no que se refere a limpeza do local, tendo em vista o piso da ducha da piscina estar com óleo, ensejando em sua queda, que lhe causou fraturas no braço esquerdo, no dedo da mão esquerda e ainda machucou o pé.
Alega que por conta do acidente ficou impossibilitada de trabalhar e teve um grande aumento de despesas médicas não cobertas pelo seguro saúde, motivo pelo qual pleiteia a concessão da tutela de urgência, a fim de que as agravadas custeiem o segundo procedimento cirúrgico que tem que ser submetida; passagem aérea ida e volta (Cuiabá-Recife); enfermeira cuidadora; alimentação; estadia; despesas com transporte e demais despesas médicas.
Aduz que a probabilidade de seu direito está evidenciada na documentação acostada aos autos, e-mails trocados entre as partes que confirmam a ocorrência do acidente e as propostas de acordo apresentadas; provas técnicas dos profissionais de saúde que a acompanham em seu processo de recuperação, que demonstram a necessidade da realização do novo procedimento cirúrgico; laudo psicológico que revela doença mental adquirida após o acidente.
Por essas razões, requer a reforma da decisão para o fim de deferir a liminar vindicada.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora conste dos autos que a agravante foi submetida a procedimento cirúrgico em decorrência de fratura no antebraço (Id. 62424529), por conta de queda da própria altura em ducha de piscina no imóvel conveniado às agravadas, não é possível verificar, neste momento processual, a plausibilidade das suas alegações, sendo imprescindível o desenvolvimento da fase instrutória no bojo do processo, especialmente para aferir se, de fato, ocorreu uma falha nas prestação dos serviços e que esta teria sido a causa dos prejuízos sofridos.
É necessário que restem demonstrados ao menos indícios da existência de relação causal entre os danos alegados pela autora/agravante e a ação ou omissão por parte das agravadas, sem o que fica obstada a concessão da tutela vindicada.
Ademais, não se verifica, por ora, o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, como consignado na decisão recorrida, a agravante não demonstrou elementos concretos de que as agravadas “não possuem condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência” (Id. 62424529).
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentarem contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator